Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 174337186, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0718988-29.2018.8.07.0001, proposta pelo JOSE DARCY SANTOS FILHO (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação apresentada e fixou o valor dos honorários periciais no montante indicado pela Perita, nos seguintes termos: (...) Trata-se de impugnação ofertada pela parte Requerida, em que pleiteia a redução dos honorários periciais por entender excessivo e desproporcional o montante indicado pela Perita nomeada nos autos. No que tange à perícia, o Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto. Em nosso ordenamento jurídico, não existem critérios objetivos capazes de nortear a fixação de honorários periciais, de modo que, para um arbitramento apropriado, mister apreciar sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade. Os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida a suportar o ônus do valor pericial. In casu, em que pese os argumentos lançados, a impugnante não logrou demonstrar que o valor apresentado pelo perito seja exorbitante. Restringiu-se a aclamar ausência de observância dos parâmetros indicados, sem, no entanto, trazer aos autos elementos probatórios satisfatórios a corroborar a tese de desproporcionalidade da importância fixada. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada e fixo o valor dos honorários periciais no montante indicado pela Perita (ID 171704856 - R$ 11.340,00). Transcorrido o prazo recursal, promovam as partes o recolhimento dos honorários no prazo fixado no ID 163721702. (...) Em suas razões recursais (ID 52838973), o agravante/executado sustenta que se trata de ação ajuizada pelo agravado/exequente, na qual pleiteia a inclusão de horas extras reconhecidas em ação trabalhista nos cálculos do seu benefício de complementação de aposentadoria, para que a entidade ora agravante fosse condenada a revisar o benefício e a pagar as diferenças dos benefícios já pagos. Alega que, considerando o trânsito em julgado do AGI n. 0736465- 29.2022.8.07.0000, que determinou a realização de laudo pericial por novo profissional a ser designado pelo Juízo de origem, foi devidamente determinada a realização de perícia. Aduz que o perito apresentou proposta de honorários advocatícios no valor de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) e que, após as devidas impugnações dos valores pela PREVI, o valor dos honorários periciais foi reduzido para R$11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais), o qual restou arbitrado pelo Juízo na decisão combatida. Defende que o valor homologado é incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada e que não parece razoável que o expert apresente proposta de honorários tão elevada, principalmente por não se tratar de matéria inédita, que demande maiores elucidações a respeito e nem de se tratar de múltiplos autores, destacando, ainda, que o profissional não está obrigado a realizar a perícia, devendo, caso não queira reduzir os seus honorários periciais, declinar do encargo para que outro perito seja nomeado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida no intuito de serem reduzidos os honorários periciais. Preparo (ID 52838977). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação apresentada pelo agravante/executado e a fixação do valor dos honorários periciais no montante de R$11.340,00 (onze mil trezentos e quarenta reais). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.